Tribunal: STF
Processo: ARE 1374492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 18, p. 3):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA DILATAÇÃO DO ESÔFAGO DE CRIANÇA COM NOVE MESES DE IDADE. ALTA MÉDICA INDEVIDA. FALECIMENTO QUE TEVE COMO CAUSA NÃO A PERFURAÇÃO DE ÓRGÃO, MAS INFECÇÃO GENERALIZADA DELE DECORRENTE.  



    1. Orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, dependendo da demonstração de ação ou omissão da parte de agente estatal, do evento danoso e do respectivo nexo de causalidade que, quando sustentado em afirmação de erro  médico, como na hipótese em causa, reclama prova de sua ocorrência. 



    2. Conquanto os elementos constantes nos autos deixem ver a adequação do tratamento a que foi submetida a criança até a realização de endoscopia digestiva alta para dilatação de seu esôfago, mostram eles inescusável falha no serviço hospitalar com a concessão de alta sem realização de exame indicativo da higidez física da menor, pouco depois da realização de procedimento invasivo e de não tão baixo risco, à vista de um quadro clínico precário desde seu nascimento, e que não era estável por ocasião da alta, mostrando anormalidade quando menos presumida em razão de choro e febre permanentes, principalmente se considerada a resposta do laudo pericial, de que a perfuração de órgãos é uma das complicações mais frequentes advindas de tais procedimentos; de que quadros de dor, vômito e sangramento eventuais, no período pós-dilatação, representam parâmetros clínicos na avaliação de eficácia do método, mas certamente febre alta não, ainda que em infante de tenra idade, somando-se, a tudo informações em documento referente ao momento da anestesia, indicando a necessidade de anestesia geral e a impossibilidade de progressão do aparelho, após a introdução do fio guia e sangramento moderado.



    3. Responsabilidade civil da entidade hospitalar devidamente caracterizada. 



    4. Embargos infringentes parcialmente acolhidos, prevalecendo o douto voto vencido tão somente para, no tocante ao direito à pensão por morte, fixar seu termo inicial a contar da data em que a falecida menor completaria quatorze anos de idade, na linha da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, pois, mantendo ele decreto de improcedência da pretensão deduzida na lide, não o reconhecia como existente também no particular”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 20, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 5):



    “o Tribunal a quo, com o maior respeito, além de admitir erroneamente a responsabilidade civil objetiva do Estado, acabou concluindo pela existência de nexo de causalidade entre o suposto dano causado e a pretensa conduta do agente público, No caso em apreço, é Incontroverso que durante procedimento de endoscopia com dilatação de esôfago em uma criança de nove meses, houve perfuração do esôfago, septicemia e síndrome da angústia respiratória, ou seja, todas complicações já esperadas do ponto de vista médico. No entanto, não se extrai do cotejo da prova, inclusive da perícia médica, o liame causal entre a existência do referido dano/lesão e a conduta dos agentes públicos.” 



    Aduz-se, que: (eDOC 21, p. 8)



    “não restou provado nos autos que a entidade-ré laborou em erro na realização da cirurgia da autora, ao contrário a equipe médica do UFG acompanhou e sanou o problema da autora (extirpação de um tumor maligno). O laudo pericial, inclusive, afirma que o procedimento foi bem indicado, adequadamente realizado e obteve o sucesso nos resultados (fls.). ”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região negou seguimento ao recurso, no que concerne à correção monetária e aos juros de mora, à luz do tema 810 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 23.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes, asseverou que (eDOC 17, pp. 3-8): 



    “Assim colocados os entendimentos contrapostos, observo, inicialmente, que unânime como foi o afastamento da responsabilidade da litisconsorte passiva na hipótese em causa, objeto dos embargos infringentes diz tão só com a verificação da responsabilidade do Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que, como pessoa jurídica de direito público, é objetiva, dependendo da demonstração de ação ou omissão da parte de agente estatal, do evento danoso e do respectivo nexo de causalidade que, quando sustentado em afirmação de erro médico, como na hipótese em causa, reclama prova de sua ocorrência. A propósito, dentre outros precedentes, podem ser chamados à luz os julgados a seguir reproduzidos por suas respectivas ementas, na parte que interessa à solução da controvérsia:



    (...)



    No caso em exame, está devidamente comprovada a atuação de equipe profissional vinculada ao Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e da mesma forma o evento morte, restando saber, para configuração do necessário nexo de causalidade, se decorreu o óbito de mera fatalidade, como sustentado no julgado singular, com a adesão do douto voto em que se sustentam os embargos infringentes, ou de erro médico, caracterizável, em minha ótica de visão, quando é inescusável atuação errônea do profissional ou da equipe de profissionais dentro, evidentemente, das dificuldades que a atividade médica encerra, e da característica da obrigação a ela inerente, de meio, e não de resultado. 



    O exame dos elementos constantes nos autos deixa ver a gravidade dos problemas de saúde da menor, falecida antes dos nove meses de vida - morreu um dia antes de cumpri-los. Da mesma forma, deixa ver a adequação do tratamento a que foi submetida, afirmando o perito do Juízo que a estenose de esôfago, advinda de complicações pós-operatórias da atresia do órgão, de que era congenitamente portadora, "leva a disfagia, a criança come mal, emagrece e tem uma qualidade de vida ruim", e que a dilatação realizada mediante endoscopia representa alternativa "com menor risco de morbi-mortalidade", embora complicações como a de perfuração de órgãos constituam das mais frequentes intercorrências resultantes do procedimento, não sendo possível, no caso, se imputar qualquer culpa à profissional que o realizou. Até aí, nenhuma dúvida nem controvérsia no sentido de que "os métodos adotados pelos envolvidos foram os adequados para o quadro de saúde" apresentado, conforme afiançado no douto voto vencido (fls. 388).  



          O evento morte, porém, não decorreu da perfuração de órgão, mas sim da infecção generalizada que desencadeou, cabendo destacar do relatório de necrópsia a seguinte passagem: "Como consequência da infecção observamos hiperplasia reacional do baço. Acreditamos que a septicemia tenha desencadeado o óbito" (fls. 46).  



          A ilustre autoridade judiciária de primeiro grau, apercebendo-se da precariedade dos quesitos formulados pelas partes para permitir avaliação quanto à conduta profissional referente à alta médica e às circunstâncias que a cercaram, formulou quesitos do Juízo, respondidos, porém, em descompasso com as perguntas formuladas, ou ao menos ao que poderiam ter revelado. Com efeito, ao questionamento sobre se "é comum, nos procedimentos de endoscopia digestiva, a alta do paciente no mesmo dia em que foi realizada a aludida técnica", sobreveio a ponderação de que "não cabe aos endoscopista dar alta ao paciente. O endoscopista participa apenas como técnico, realizando o exame". Já no tocante à indagação sobre "em que hipóteses de quadro de sintomas apresentados pelo paciente, este deverá permanecer internado, após o procedimento, para observações médicas", a resposta foi a de que "os critérios de alta hospitalar geralmente são de competência do médico cirurgião ou clínico que internam o doente e então são responsáveis pelo seu acompanhamento e alta"(fls. 349/350).  



          Poderia restar demonstrada, pela própria perícia, a inadequação do procedimento de alta médica, ou o contrário, mas a falta dessa demonstração não desqualifica a conclusão a que chegou a corrente majoritária no julgamento do recurso de apelação, sobre não ser justificável a concessão de alta hospitalar, sem a realização de exames indicativos da higidez física de criança de menos de um ano de idade, pouco após a realização de procedimento invasivo e não tão baixo risco, diante de quadro clínico precário desde o nascimento, tanto mais, como assinalado, quando esse quadro clínico, por ocasião da alta, não era estável, mostrando anormalidade quando menos presumida em virtude de choro e febre permanentes, principalmente se considerarmos a resposta do laudo pericial, de que perfuração de órgãos é uma das complicações mais frequentes advindas de endoscopia digestiva alta com dilatação esofágica, de que quadros eventuais de dor, vômito e sangramento, no período pós-dilatação, representam parâmetros clínicos na avaliação de eficácia do método, mas certamente febre alta não, ainda que em infante de tenra idade, somando-se, a tudo isso, as informações no documento de fls. 36, referentes ao momento do procedimento, da necessidade de anestesia geral, e do fato de não ter sido possível a progressão do aparelho, após a introdução do fio guia e sangramento moderado.       



          O contexto probatório, portanto, não permite concluir que o óbito da criança tenha sido fruto de mera fatalidade, assim de armadilha imponderável do destino, e não da alta médica indevida, indicativa de falha no serviço prestado, cabendo pontuar que se não é possível afirmar-se a sobrevivência da paciente à infecção, caso recebesse o tratamento adequado, possível é se afirmar que infecções graves são reversíveis, se percebidas a tempo e cuidadas com adequação, de modo que se nem toda falha no serviço médico, onde a avaliação de erro há de ser feita dentro de critérios mais específicos, gera dever de indenizar, excepcional pelas características mesmas da profissão, tenho que, no caso em exame, as circunstâncias apontam para esse dever, fazendo com que eu, aqui, acompanhe a posição em que se sustentou a corrente majoritária no recurso de apelação, salvo quanto ao reconhecimento do direito à pensão por morte no período que vai do óbito até os quatorze anos de idade quando, na perspectiva da jurisprudência da Corte Superior, ainda não existe esse direito. Confiram-se os precedentes a seguir transcritos por suas ementas, todos eles do eg. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos infringentes, tão somente para que, em relação ao direito de pensão por morte, tenha ele seu termo inicial a contar da data em que a falecida menor completaria quatorze anos de idade, prevalecendo, aqui, o douto voto vencido que, mantendo o decreto de improcedência da pretensão deduzida na lide, em consequência não o reconhecia como existente.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE. DEMORA NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE. 1. A Súmula 279/STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 719.067-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/6/2013)



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 931.411-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente